Tribunal: STF
Processo: ARE 1315145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. EMBARGOS OPOSTOS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA EMBARGANTE REQUERENDO A NULIDADE DA SENTENÇA, O PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REFORMA DO JULGADO A FIM DE JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO. SUSTENTA A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGA AINDA QUE NÃO FOI DADA OPORTUNIDADE DE CONCILIAÇÃO ÀS PARTES, QUE FORMULOU ACORDO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO, QUE NÃO FOI OBSERVADO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE NÃO FOI APLICADA A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E POR FIM, ALEGOU EXCESSO DE EXECU ÇÃO E PRÁ TICA DE COBRANÇ A DE JUROS CAPITALIZADOS E DAS TARIFAS DOS JUROS NO FINANCIAMENTO REALIZADO. GRATUIDADE EMBARGADO QUE IMPUGNA A DE JUSTI ÇA DEFERIDA À EMBARGANTE EM CONTRARRAZ Õ ES. RECURSO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Q UE FOI CONCEDIDA À EMBARGANTE, NÃO TENDO SIDO APRESENTADA A IMPUGNAÇÃO QUANDO DA DA CONTESTAÇÃO (ART.100 DO CPC/15). ADEMAIS, CONSTATA-SE Q UE A EMBARGANTE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A SUA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ATUAL. QUANTO À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS, DEVE SER RESSALTADO QUE O JUÍZO NÃO FOI GARANTIDO, CONFORME DISPÕE ART. 919 DO CPC/15. A MORA NA HIPÓTESE, OBSERVA-SE Q UE DA EMBARGANTE RESTOU INCONTROVERSA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 72 E 283 DESTA CORTE DE JUSTI ÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE FOI ENVIADA AO ENDEREÇO DA EMBARGANTE QUE CONSTAVA NO CONTRATO. SUMULAR INTELIG Ê NCIA DO VERBETE N.° 55. IN Q UESTION Á VEL A POSSIBILIDADE DA CONVERS Ã O DA A ÇÃ O DE BUSCA E APREENSÃO, À LUZ DO ART.4° DO DECRETO LEI N° 911/69, MODIFICADO PELA LEI 13.043/14. N Ã O H Á D Ú VIDA SOBRE A EXIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, EIS QUE É UMA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 783 E 803 DO CPC/2015. AL É M DISSO, A Q UANTIA FINANCIADA, NO VALOR DE R$ 64.000,00 (SESSENTA E Q UATRO MIL REAIS), EST Á EXPRESSA NO T Í TULO. NO Q UE TANGE À ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL, V Ê SE Q UE A MESMA N Ã O PODE PROSPERAR. A PER Í CIA CONT Á BIL SE REVELA DESNECESS Á RIA À APRECIAÇÃO DA CAUSA, SENDO SUFICIENTE A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PARA INDICAR OS ENCARGOS COBRADOS. CONSTATA-SE, ADEMAIS, Q UE FOI OPORTUNIZADA A CONCILIAÇÃO ENTRE AS PARTES, MAS O EMBARGADO MANIFESTOU EXPRESSAMENTE SEU DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO QUE, ASSIM, SERIA INÚTIL. O EMBARGANTE, POR SEU TURNO, SE Q UER APRESENTOU ALGUMA CONTRAPROPOSTA DE ACORDO AO Q UE J Á HAVIA SIDO AVENTADO NOS AUTOS. Q UANTO À TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, EM NADA OBSTANTE O ENTENDIMENTO DA MAIORIA DA SEÇÃO DO STJ NO RESP N° 1.622.555/MG, DECIDIDO PELA EM 22.02.2017, NO CASO EM TELA, A EMBARGANTE EFETUOU O PAGAMENTO DE CONTRATO. ASSIM, DE QUALQUER FORMA, INAPLICÁVEL SE AFIGURA A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NO QUE TANGE À ALEGAÇÃO DE QUE HÁ EXCESSO DE EXECUÇÃO, POR NÃO TER SIDO CONSIDERADO O VALOR REFERENTE À SOMA DAS 5 (CINCO) PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS, VERIFICA-SE QUE NA PLANILHA DE DÉBITO ANEXADA PELO EMBARGADO NÃO CONSTAM AS PARCELAS JÁ ADIMPLIDAS, TENDO O CÁLCULO DA DÍVIDA SE INICIADO A PARTIR DA 6 (SEXTA) PRESTAÇÃO. EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS AO CASO, É IMPORTANTE RESSALTAR QUE A HIPÓTESE É DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO E NÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, TAMPOUCO SENDO O CASO DE RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS PARA OS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A MP 1.963-17/2000 (REEDITADA SOB O N° 2.170-36/2001), DESDE QUE PREVISTO NO CONTRATO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 539 DO STJ. A PREVISÃO DE JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPULO DO MENSAL É SUFICIENTE PARA PERMITIR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA — SÚMULA 541 DO STJ. TAXA DE JUROS QUE NÃO ESTÁ LIMITADA A 12% AO ANO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. HONORÁRIOS RECURSAIS DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO".
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LV, XXXV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “No mais, restou incontroversa a mora da embargante. Vejamos. A alienação fiduciária é modalidade de negócio jurídico que, regulada pelo Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, confere ao credor/fiduciário a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem imóvel a ele alienado, ficando o devedor/fiduciante com a posse direta. E caso haja inadimplemento, pode o credor/fiduciário propor ação de busca e apreensão do veículo dado em garantia ao pagamento do empréstimo. Sabe-se que a comprovação da mora é condição específica de procedibilidade para o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão, entendimento este firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no verbete de súmula nº 72:
    ‘A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. ‘ (Segunda Seção, julgado em 14.04.1993, DJ 20.04.1993 p. 6769).
    No mesmo sentido, a Súmula nº 283 desta Corte de Justiça dispõe:
    ‘A comprovação da mora é condição específica da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.’ 
    A fim de se comprovar a mora do devedor, por meio de notificação extrajudicial, faz-se necessário a entrega de correspondência em seu endereço, ainda que não seja pessoalmente. Assim tem entendido este E. Tribunal de Justiça, conforme verbete sumular n.º 55: ‘Na ação de busca e apreensão, fundada em alienação fiduciária, basta a carta dirigida ao devedor com aviso de recebimento entregue no endereço constante do contrato, para comprovar a mora, e justificar a concessão de liminar.’ No caso em questão, a notificação extrajudicial (indexador 0028 – processo de execução) foi de fato enviada ao endereço da embargante que constava no contrato celebrado entre as partes (indexadores 0020/0024 - processo de execução) e a embargante não negou sua inadimplência, se limitando a informar que não realizou mais o pagamento por conta do roubo do veículo e que está com dificuldades financeira e de saúde, oferecendo um acordo. No entanto, a ação de busca e apreensão restou prejudicada por ter sido o veículo roubado. Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumentos trazidos pela embargante. 
    DA CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA
    O artigo 4º do Decreto Lei nº 911/69, foi modificado pela Lei 13.043/14, e passou a vigorar com o seguinte texto, conferindo ao credor a possibilidade da conversão na hipótese de não localização do bem ou se este não se achar na posse do devedor: 
    Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei nº 5.869/73 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
    É justamente a ausência de localização dos bens ou se este não se achar na posse do devedor que viabiliza a conversão da ação, de modo a permitir ao credor reaver o seu crédito. Inclusive, considerando que na alienação fiduciária a intenção do credor é receber o valor do bem, a lei permite que a execução seja feita nos próprios autos, de forma a prestigiar os princípios da economia e da celeridade processual. Nesse diapasão, conclui-se que, ao contrário do que afirma a embargante, após a Lei 13043/2014, a possibilidade de conversão é inquestionável.
    DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO
    In casu, o título executivo que se baseou a ação de busca e apreensão convertida em execução é uma cédula de crédito bancário, como se afere às fls.20/23 (indexador 00020 – processo de execução), correspondendo a uma obrigação certa, líquida e exigível, em conformidade com os artigos 783 e 803 do CPC/2015. Vejamos fls.20:
    (...)
    Considerando o título acima, também não resta dúvida quanto ao seu valor, constando expressamente, de forma objetiva, o financiamento de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), estando o mesmo devidamente assinado pela embargante, sem haver qualquer impugnação suscitando a autenticidade.
    DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL
    Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe ao mesmo velar pela duração razoável do processo (art. 139 do CPC/15) e indeferir as diligências inúteis e meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único do CPC/15). Sabe-se que o direito à prova é um conjunto de oportunidades oferecidas à parte para demonstrar a veracidade do que alega no processo, trazendo, dessa forma, a representação da realidade para o Magistrado, cuja finalidade é não só a firmeza de seu convencimento, mas também a sua persuasão. Extrai-se do feito que a prova pericial se revelava desnecessária à apreciação da causa, sendo suficiente a apreciação dos documentos já acostados aos autos, eis que robustos”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente